Tribunal: TJDFT
Processo: 0717803-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS. DESCONTO DE QUANTIAS EM ATRASO DIRETAMENTE EM CONTA SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MEDIDA ESTIPULADA EM CONTRATO ADERIDO PELA PARTE. RESOLUÇÃO No 3402/2006 BACEN. SENTENÇA NÃO ALTERADA.

1. Entende-se que a Instituição Financeira tem o direito de proceder com descontos de prestações de empréstimos diretamente em conta salário do cliente-consumidor quando tal medida restar plenamente acordada entre as partes. Ou seja, quando tal medida restar plenamente estipulada em contrato aderido (anuído) pelo contratante. Nesse sentido, ao art. 2o, § 1o, inciso II, da Resolução no 3402/2006 – BACEN. Entender de maneira diversa seria equivalente a insultar os princípios da obrigatoriedade, da probidade e da boa-fé, insculpidos no art. 422 do Código Civil de 2002, que regem as relações negociais.

2. Durante o julgamento do Recurso Especial no 1.863.973, ocorrido em 09.03.2022, os Ministros da 2a Seção do STJ decidiram que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizadas para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1085). Em sendo assim, entende-se que, a princípio, a limitação de 30% (trinta por cento) também não poderia ser imposta a descontos efetuados em conta salário, desde que preenchidos os requisitos indicados pelo art. 2o, § 1o, inciso II, da Resolução no 3402/2006 – BACEN e desde que os descontos tenham sido efetuados nos termos em que contratados.

3. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.